Tribunal: TCU
Processo: 039.287/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Trata-se de danos causados pelo abandono de (01) um Aerostáticos com Monitoramento Persistente de Grandes Áreas (AMPGA), doado pela extinta Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos - SESGE à Secretaria Municipal da Ordem Pública do Rio de Janeiro­ - SEOP/­RJ, através do Termo de Doação no 325-2015 - SESGE/SEOP-RJ, em virtude de Acordo de Cooperação Técnica no 59/2014. (no da TCE no sistema: 1796/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 211, e na forma do art. 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar as presentes contas iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.287/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gutemberg de Paula Fonseca (XXX.892.377-XX); Leandro Matieli Goncalves (XXX.696.347-XX); Paulo Cesar Amendola de Souza (XXX.236.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro/RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Diego Braga da Silva (176835/OAB-RJ), representando Paulo Cesar Amendola de Souza; Allan de Moura Silva Rosario (220528/OAB-RJ), representando Gutemberg de Paula Fonseca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 112), aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública.